Tribunal: TJSP
Processo: 2160131-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Incidente de desconsideração da Personalidade Jurídica. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Insurgência do requerente. Caso dos autos em que, de fato, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil. Art. 297 do CPC. Evidente necessidade de estabelecimento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Incidente de desconsideração da Personalidade Jurídica. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Insurgência do requerente. Caso dos autos em que, de fato, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil. Art. 297 do CPC. Evidente necessidade de estabelecimento do contraditório e dilação probatória para a aferição das alegações formuladas.

Recurso improvido.